Tribunal: TJDFT
Processo: 0712893-66.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
PENAL. CRIME AMBIENTAL. MANTER EM CATIVEIRO ANIMAIS DA FAUNA SILVESTRE. CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. PERDÃO JUDICIAL: NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa do recorrente consistente em manter em cativeiro, em 16.10.2021, por volta das 19h00, na Quadra 4, Conjunto M, Casa 16, Setor Sul, Gama/DF, dois espécimes da fauna silvestre (papa capim – “sporophila nigricollis”), sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante n. 713/2021 – id 40404682; Auto de apresentação e apreensão n. 457/2021 – id 40404696; ocorrência policial n. 4.543/2021 – id 40404705). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.G.M. e S.P.C. (ids 40404766 e 40404767), os quais confirmaram que: a) o acusado teria assumido a propriedade das aves; b) os pássaros estariam em uma área de serviço, em duas gaiolas, uma das quais possuía uma arapuca; c) os animais não possuíam anilhas de identificação de procedência e tampouco documento de autorização; d) o próprio réu teria confessado que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros (id 40404768).
III. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possuem presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.
IV. Não se desconsidera a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes ambientais (STF, 2a Turma, Inq 3788/DF, DJE 14.6.2016). Todavia, no caso concreto, teriam sido encontradas em posse do acusado duas gaiolas (uma delas possuía uma arapuca), e dois pássaros (um macho e uma fêmea), circunstância que denota a prática de exploração comercial da venda de animais silvestres. Assim, ainda que os espécimes apreendidos não constem em rol de animais em perigo de extinção, a conduta do recorrente possui elevado grau de reprovabilidade a elidir a aplicação do princípio da insignificância.
V. Inaplicável à espécie o perdão judicial (Lei 9.605/1998, art. 29, § 2o), à míngua de preenchimento dos seus requisitos, porquanto as circunstâncias em que as aves foram apreendidas (um macho e uma fêmea, cada um em suas respectivas gaiolas, com uma arapuca em uma delas – em diligência inicial de abordagem contra o tráfico de drogas) não evidenciam, conforme bem pontuado pela Promotoria de Justiça, a existência de apego por elas.
VI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 29, § 1o, inciso III, da Lei 9.605/1998. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção e dez dias-multa), e substituída por pena restritiva de direitos.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.